Tribunal: TJBA
Processo: 0014072-92.2004.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível APELAÇÃO CÍVEL n.0014072-92.2004.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADA: MARIA DAS MERCES LIMA DE ALMEIDA Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO EX OFFICIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva fiscal, relativa a créditos de ICMS, declarados e não pagos, com vencimentos em 1997 e 1998, tendo a Execução sido ajuizada, apenas, em 10.12.2004, ou seja, após o decurso do prazo quinquenal, previsto no art. 174 do CTN. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é possível o reconhecimento da prescrição ex officio, em sede de Execução Fiscal; e estabelecer se, no caso concreto, a pretensão executiva estava fulminada pela prescrição, no momento da propositura da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A redação do art. 219, § 5º, do CPC, alterada pela Lei nº 11.280/2006, permite a decretação de ofício da prescrição, aplicando-se, também, às Execuções Fiscais, conforme interpretação conferida pela jurisprudência do STJ, especialmente a Súmula nº 409. 5. O STJ firmou, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.120.295/SP), que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional tem início na data da entrega da declaração ou no vencimento da obrigação, o que for posterior. 6. No caso em análise, conforme certidão de dívida ativa, os créditos venceram entre 1997 e 1998, e a Execução foi manejada, apenas, em 2004, estando, portanto, configurada a prescrição direta, pois não se identificou causa interruptiva nesse intervalo. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 219, § 5º; CTN, art. 174. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 409; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 2.116.288/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.02.2025, DJe 21.02.2025; STJ, REsp 1.717.211/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28.11.2018; TJ-BA, EDcl nº 0000310-77.2012.8.05.0096, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 06.08.2024; TJ-BA, AI nº 8016195-45.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 13.02.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n° 0014072-92.2004.8.05.0274, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada MARIA DAS MERCES LIMA DE ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.